Tribunal: TJDFT
Processo: 0007196-30.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007196-30.2015.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 1. O agravante não provou fato que caracterize ofensa ao antigo CPC 667. Não se presume ilegalidade, muito menos de ato jurisdicional. 2. A penhora de aluguéis não ofende o princípio da menor onerosidade, o que, de resto, não foi demonstrado. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 667 do Código de Processo Civil/1973, sustentando a inviabilidade de segunda penhora sem prévia anulação, liquidação ou desistência da anterior. Afirma que não caberia ao executado demonstrar a não ocorrência das hipóteses legais, a fim de afastar o deferimento da segunda penhora, porque se trata de rol taxativo da norma, cabendo ao magistrado a sua verificação. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 667 do CPC/73, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: A penhora no rosto dos autos foi efetuada em 2014 e, não obstante, prossegue a presente execução, o que autoriza a conclusão de que não sobrou saldo penhorável ou, se sobra houve, foi insuficiente para o pagamento do crédito do agravado, pagamento que, mesmo parcial, em momento algum foi alegado pelo agravante que, a respeito da penhora no rosto dos autos, nada esclareceu. Não se pode, portanto, concluir pela ilegalidade da penhora dos alugueis. Prova alguma foi produzida que indique a alegada ilegalidade, a qual não pode ser presumida. Presume-se a legalidade dos atos públicos, mormente os jurisdicionais, não sendo descartável, no caso, a provável hipótese de incidência do CPC-73, 685, II, que autoriza o reforço da penhora. Por outro lado, não há cogitar de ofensa ao princípio da menor onerosidade. Ele não serve como trincheira para procrastinação do pagamento. O dinheiro, em espécie, é o primeiro bem penhorável e o agravante não provou, aliás, sequer, esclareceu, o motivo pelo qual entende que o referido princípio estaria sendo violado. (ID 9181068). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023